Tribunal: TJMT
Processo: 0015506-11.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015506-11.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO ALVES DOS REIS - CPF: 026.695.841-95 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA

– IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ORAIS CORROBORADAS COM O ESTADO DE FLAGRÂNCIA DO
AGENTE –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – 2.
EXCLUSÃO DA CARGA NEGATIVA ATRIBUÍDA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
E
READEQUAÇÃO DO AUMENTO DERIVADO DOS MAUS ANTECEDENTES
– CABIMENTO – FUNDAMENTO INIDÔNEO E INOBSERVÂNCIA À EXASPERAÇÃO SUGERIDA PELA JURISPRUDÊNCIA – 3.
REAJUSTE DO ACRÉSCIMO DERIVADO DA REINCIDÊNCIA
– POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – 4.
ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA
– ACOLHIMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

No delito de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e transportou coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossíveis tanto a almejada absolvição, quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime.

2. Cabível o afastamento da carga negativa atribuída às consequências do crime em razão da inidoneidade do argumento apresentado na r. sentença, atinente ao fato da conduta ilícita fomentar a prática de infrações patrimoniais. Outrossim, revela-se possível a modificação do aumento derivado dos maus antecedentes criminais, a fim de se observar o parâmetro sugerido pela jurisprudência, na ordem de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, por se mostrar

justo e adequado à espécie.

2.

A despeito do legislador não ter preestabelecido os critérios de aumentos e/ou diminuição na segunda fase da dosimetria penal, adota-se o critério sugerido pela jurisprudência, consistente na aplicação do coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto), por se tratar de medida apta a alcançar sanção intermediária justa às particularidades do caso concreto.

4. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual se faz adequada reajustá-la nos termos do processo de individualização da pena [Enunciado Orientativo n.o 33 da TCRR/TJMT].

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE

ADRIANO ALVES DOS REIS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

ADRIANO ALVES DOS REIS
contra a r. sentença anexada sob o ID
115093459 – Pág. 199/206
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
0015506-11.2018.8.11.0064 - Código 684537
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais de ID
115093459 - Pág. 220/232, o apelante almeja:
(i)
a
absolvição do crime que lhe foi atribuído
,
com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, em razão do seu desconhecimento acerca da origem ilícita do bem apreendido em seu poder;
(ii)
a
desclassificação da conduta
para a forma culposa
,
pois ausente a comprovação do
dolo direto;
(iii)
o
afastamento da carga negativa atribuída às consequências do crime
e a
retificação do acréscimo decorrente do reconhecimento dos maus antecedentes
, a fim de se observar o parâmetro jurisprudencial de 1/6;
(iv)
a
readequação da pena intermediária
, visto que a agravante da reincidência ensejou acréscimo superior ao coeficiente jurisprudencial de 1/6 e
(v)
a
readequação da pena de multa
, porquanto imposta sem a devida fundamentação e em afronta ao princípio da proporcionalidade.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID
115093459 - Pág. 235/247,
recomendando o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
116878491
pelo conhecimento e
parcial provimento

do apelo, a fim de se redimensionar a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente, especialmente no que se refere à exclusão da carga negativa atribuída às consequências do crime e à readequação da pena de multa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
05 de novembro de 2018
, por volta das 22h30, em via pública, no bairro Vila Canaã, na Comarca de Rondonópolis-MT,
ADRIANO ALVES DOS REIS

conduziu e transportou
coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo Gol, cor branca, placa KEU-3563, pertencente a
A.J.N
, vítima de crime patrimonial ocorrido na cidade de Itarumã-GO.

Segundo a narrativa do representante do órgão acusatório, policiais militares efetuavam rondas de rotina no aludido bairro quando visualizaram o motorista do referido veículo em atitude suspeita, agravada pela tentativa de fuga quando da aproximação da viatura policial.

A despeito de tal particularidade, tornou-se possível a realização da diligência, que culminou na revista pessoal do suspeito e na constatação de que o automóvel por ele conduzido se tratava de produto de delito patrimonial, a motivar o encaminhamento à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Por esse fato,
ADRIANO ALVES DOS REIS
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
do Código Penal, contexto este em que o ora recorrente exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

D
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO § 3.o DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL:

Malgrado a Defesa sustente que o ora recorrente desconhecia a origem espúria do automóvel apreendido em seu poder, circunstância a qual resultaria na sua absolvição e, subsidiariamente, na desclassificação do crime para a forma culposa; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
115093459 - Pág. 6); do boletim de ocorrência (ID 115093459 - Pág. 7/8); do auto de avaliação indireta (ID 115093459 - Pág. 28); do relatório policial (ID 115093459 - Pág. 30); e do depoimento judicial prestado pela vítima A. N .J (ID 115093460).

No tocante
à autoria
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a demonstrar o envolvimento de
ADRIANO ALVES DOS REIS
no delito e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, o recorrente confirmou
em juízo
que se apresentava na direção do veículo automotor descrito na peça inicial acusatória, assim como destacou ao fato de que o adquirira na tarde anterior à abordagem, na Praça das Carreiras, onde estava estacionado com o anúncio de venda. Assim, efetuou ligação para o número telefônico nele estampado, esta atendida por
‘Eduardo’
, que, sem delongas, compareceu no logradouro e lhe esclareceu que o veículo custava R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que possibilitava a concretização do negócio jurídico, pois efetuaria o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vista e o parcelamento do saldo remanescente.

Registrou, ademais, que recebeu o documento do veículo àquele tempo e constatou que o nome do proprietário ali constante destoava daquele apresentado pelo indivíduo com o qual transacionava, porém deixou para realizar a devida checagem junto ao Detran-MT na data subsequente, à medida que necessitava realizar uma viagem para a cidade de Pedra Preta-MT, já na posse do veículo adquirido e antes mesmo que todas as formalidades fossem realizadas, benefícios estes concedidos pelo vendedor sem óbice (Relatório de Mídia de ID 115093460).

Denota-se do acervo probatório, outrossim, que as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante do recorrente ressaíram corroboradas por outros elementos probatórios, a exemplo dos depoimentos dos policiais militares
Sérgio dos Santos Júnior
e
Valdivino Ferraz Filho
.

Sob o crivo do contraditório
, as testemunhas relaram que a abordagem do recorrente derivou de uma atitude suspeita, consistente no fato dele estar estacionado próximo à uma boca de fumo. Em um primeiro momento, acreditaram que o carro estava abandonado no local, mas, ao se aproximarem, visualizaram o motorista no interior, ao que procederam a revista pessoal e a checagem do veículo, cujo resultado apontou se tratar de produto de crime patrimonial, a possibilitar o encaminhamento daquele à Delegacia de Polícia (Relatório de Mídia de ID 115093460).

Destarte, ao revés do sustentado pela Defesa,
carecem dúvidas quanto às ações do ora recorrente de adquirir o objeto e deter a sua posse quando da atuação policial
, tratando-se de circunstâncias as quais
, nos crimes de receptação, enseja a presunção de autoria
delitiva
e, por corolário,
inverte o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente demonstrar que os possuíam de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
) – Destaquei.

In casu
,
ADRIANO ALVES DOS REIS
se

limitou a defender o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do veículo, entretanto a escusa apresentada carece de verossimilhança se cotejada com as circunstâncias fáticas extraídas do seu interrogatório judicial, estas hábeis para amparar a versão acusatória e demonstrar a sua atuação dolosa.

Nesse viés, destaca-se a sua confirmação quanto à
inexistência de contrato
de compra e venda do automóvel; à realização do
negócio jurídico com desconhecido
, agravada pela
retirada imediata do veículo
, sem qualquer garantia quanto aos pagamentos das parcelas subsequentes; e ao
adimplemento de valor aquém ao sugerido pelo mercado
, na ordem de R$ 11.000,00 (onze mil reais), consoante se depreende do Auto de Avaliação Indireta encartado no ID 115093459 - Pág. 28.

Com efeito, não há dúvidas quanto à autoria delitiva e à atuação dolosa do agente, notadamente porque, no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, diante da dificuldade de comprová-lo, o ordenamento jurídico convalida a sua análise por meio de indícios, de depoimentos orais e de fatores relacionados à descoberta do crime, pois se relaciona com aspectos internos da conduta e com os pensamentos do infrator, impeditivos de reconstrução, por serem puramente intelectuais.

Acerca da temática, colacionam-se
os ensinamentos do doutrinador
Eugênio Pacelli:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)

– Destaquei.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória, razão pela qual deve
persistir a condenação
,
tal qual constou da sentença vergastada.

2.

DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE:

No que se refere à tese subsidiária, consistente na exclusão da carga negativa atribuída às consequências do crime, bem como na readequação do acréscimo decorrente dos maus antecedentes, a fim de que seja observado o parâmetro de 1/6 (um sexto);
conclui-se que a pretensão merece ser parcialmente acolhida.

Denota-se que a autoridade judiciária principiou o processo de individualização da pena negativando os antecedentes criminais e as consequências do crime, com consequente acréscimo de 06 (seis) meses de punição ao mínimo abstrato, aplicado individualmente em cada um dos vetores judiciais indicados.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se excerto da r. sentença condenatória,
in verbis
:

(...) Em relação
aos antecedentes criminais
, diante
das quatro condenações existentes em face do réu
(executivo penal n. 0001757-87.2019.8.11.0064), valoro
negativamente neste ponto quanto a uma delas,
sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.
Assim, majoro a pena em 06 (seis) meses.
(...) As circunstâncias do crime e os motivos são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas
são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade consequências negativa
. Desta feita e porque não há como dissociar a conduta do acusada, como receptador, no acréscimo de outros crime patrimoniais,
majoro a pena em 06 (seis) meses
. (...)

Assim
, fixo a pena-base em
02 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
”
.
(ID 115093459 - Pág. 205).

Em relação às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME,
constata-se que a argumentação utilizada pela autoridade judiciária se revela genérica e ínsita ao próprio tipo penal, que invariavelmente exige para sua configuração a existência de infração penal antecedente, reprimindo, desta feita, o agente que busca obter vantagens oriundas daquela.

Como bem registrado pelo representante do órgão acusatório em sede de contrarrazões recursais “
é evidente que a conduta dos receptadores fomenta a prática dos crimes patrimoniais, pois, se não houvesse quem adquirisse tais bens, certamente o número de furtos e roubos diminuiria drasticamente.”

(ID 115093459 - Pág. 243).

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
o argumento de que a receptação fomenta a prática de crimes patrimoniais não justifica a majoração da reprimenda na primeira fase”
(STJ, HC 556.673/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 28/02/2020) – Destaquei.

Com efeito, escorreito
AFASTAR
o desvalor atribuído às consequências do crime.

No tocante ao
acréscimo efetuado em primeiro grau de jurisdição em razão dos maus antecedentes do agente
, denota-se que este representou a incidência da fração de 1⁄2 (metade) sobre o mínimo abstratamente previsto em lei, coeficiente fracionário superior ao parâmetro previsto pela jurisprudência, sem a apresentação de justificativa para a escolha perfectibilizada,
a comportar, desta feita, a retificação por esta instância revisora, em molde distinto àquele postulado nas razões recursais.

Como é cediço, na primeira fase da dosimetria penal, o magistrado possui discricionariedade para estabelecer o quantitativo necessário para a reprovação e prevenção do delito, à medida que o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes.

Além do mais, com o propósito de elidir disparidades entre situações fáticas idênticas, a doutrina e a jurisprudência confeccionaram um critério aritmético para balizar os aumentos a serem perfectibilizados,
que incontestavelmente não são cogentes e imutáveis
, porquanto, se assim os fossem, os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena seriam inobservados [
ex vi
Enunciado Orientativo n. 39 da TCCR/TJMT].

Em sendo assim, muito se debate quanto à forma de confecção do cálculo matemático, vislumbrando-se no ordenamento jurídico
distintas materializações
, porquanto aceitável
a incidência do coeficiente fracionário de 1/6
sobre a pena mínima abstrata, bem como
a aplicação da

fração de 1/8
por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Ilustrativamente:

“(...) Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(STJ - AgRg no AREsp 2036996/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

“(...)
Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

No caso concreto, a natureza do crime e as circunstâncias fáticas delineadas pelas testemunhas ouvidas em juízo
justificam a escolha do coeficiente fracionário de 1/8 (um oitavo)
, sem olvidar, outrossim, se tratar do
quantum
justo à espécie, à luz da discricionariedade vinculada do julgador.

Destarte, persistindo exclusivamente o desabono realizado nos antecedentes criminais, impõe-se ao recorrente a pena-base de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, remanescendo a imposição da pena de multa para tópico autônomo e subsequente.

3.

DO PEDIDO DE REAJUSTE DA PENA INTERMEDIÁRIA:

No que refere à terceira pretensão subsidiária, consistente na modificação do acréscimo efetuado em razão da agravante da reincidência, a fim de que se observe o parâmetro de 1/6 (um sexto);
conclui-se que melhor sorte assiste à Defesa
.

Com efeito, dessume-se que, na segunda fase da dosimetria penal, a autoridade judiciária somou
06 (seis) meses de punição à pena-base
, sem apresentação de justificativa para tal atuação, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Na segunda fase, verifica-se que, na hipótese versanda,
incide a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a reprimenda em formação em 06 meses e 20 dias-multa a pena aplicada
. Inexistem atenuantes aplicáveis ao caso concreto, assim como não incide no caso em questão nenhuma causa de aumento de diminuição, de modo que torno a sanção definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa”
(ID 115093459 - Pág. 205). Destaquei.

Tal como ocorre na primeira fase da dosimetria penal, o Código Penal deixou de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução da pena a serem aplicados em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o que ensejou atuação positiva do ordenamento jurídico para suprir a lacuna e concomitantemente determinar a observância ao aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse viés, assentou-se o entendimento de que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as particularidades do caso, escolher a fração de aumento ou redução derivada de agravantes e/ou atenuante,
sugerindo-se a adoção do coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto)
, com possibilidade de afastamento
por meio da exposição de motivos e fundamentos extraídos do caso em apuração.

Ilustrativamente:

“(...) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME PRISIONAL ABERTO FIXADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...)

7.
Embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta, o que não se deu na espécie
.”.
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020) – Destaquei.

In casu
, malgrado a autoridade tenha registrado quando da análise dos antecedentes criminais a existência do Processo Executivo de Pena n.o
0001757-87.2019.8.11.0064, formado por quatro condenações distintas, extrai-se de consultas realizadas no ‘SEEU’ que os autos são formados, em verdade, por
três guias definitivas
- todas atinentes ao cometimento de furto qualificado -, das quais remanesceriam duas para esta fase processual, a fim de se evitar
bis in idem
com os antecedentes criminais.

Sem olvidar do entendimento de que a multireincidência traz maior censurabilidade na imposição da pena, na hipótese em apreço,
revela-se cabível a aplicação do coeficiente de 1/6 (um sexto)
, por se tratar de delitos antigos, perpetrados nos idos de 2008/2012, não revestidos de intensa gravidade, característica esta a qual também se vislumbra no crime ora em apreço, a possibilitar a flexibilização de maior recrudescimento.

Com efeito, mantendo o reconhecimento da agravante da reincidência e aplicando o aumento vindicado pela Defesa, impõe-se ao recorrente a pena intermediária de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão,

quantum
o qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena.

A propósito, remanesce inalterado o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, por se tratar de agente reincidente, que não teve valorada positivamente a totalidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

4.

DA PENA DE MULTA:

Enfim, no que tange à pena de multa, faz-se
necessário reajustá-la proporcionalmente à atuação realizada para fixação da pena privativa de liberdade
, observando-se, desta feita, o Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT, cujo teor ressai colacionado:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Sublinhei.

Destarte, na primeira fase da dosimetria penal, atentando-se ao acréscimo realizado em razão dos maus antecedentes do agente, fixa-se o
quantum
de 14 (quatorze) dias-multa.

Na fase subsequente, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência e do acréscimo dele decorrente, impõe-se o valor de
16 (dezesseis) dias-multa
, o qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO ALVES DOS REIS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
0015506-11.2018.8.11.0064, a fim de
reajustar a pena-base
, por meio da exclusão da carga negativa imposta nas consequências do crime e da retificação do acréscimo derivado dos maus antecedentes do agente;
aplicar o aumento de 1/6 em razão do reconhecimento da agravante da reincidência
e
modificar a pena de multa
, resultando na

imposição de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa,

unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022